Tribunal: TJSP
Processo: 1023212-77.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. R. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil). Carta de intimação para dar andamento expedida de forma prematura, antes do vencimento do prazo de 30 dias sem andamento. Inobservância do devido processo legal que impõe a anulação da r. sentença, não obstante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de execução de título extrajudicial. R. sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil). Carta de intimação para dar andamento expedida de forma prematura, antes do vencimento do prazo de 30 dias sem andamento. Inobservância do devido processo legal que impõe a anulação da r. sentença, não obstante esteja clara a necessidade de maior atenção do exequente com o andamento da ação. R. sentença anulada. Recurso provido, com determinação de retomada do curso do feito.